Tribunal: STF
Processo: Rcl 43130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Eleitoral. Inq 4.435. Processo de índole subjetiva. Não cabimento da reclamação. 4. Habeas corpus de ofício. Elementos que apontam para a existência de crime eleitoral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.